Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0706139-57.2020.8.07.0000 AI Agravante: CÍCERO LONDERRY BATISTA Agravada: CIRLENE ALMEIDA SOUZA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cícero Londerry Batista contra a r. decisão que, nos autos do Processo no 0704426-15.2018.8.07.0001, determinou que aguardasse o trânsito em julgado da ação rescisória, sob o fundamento que o r. decisum é passível de reforma. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido e ordenada a expedição de mandado de imissão na posse em favor do ora Agravante (Id.150814466). Inconformada, a Agravada interpôs Agravo Interno em face da decisão que antecipou a tutela recursal Id. 150814466, requerendo reconsideração. A decisão Id. 15224004 indeferiu o pedido de reconsideração, sob o fundamento de que o Recurso interposto contra o Acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória n° 0702288-44.2019.8.07.0000 não possui efeito suspensivo capaz de impedir o cumprimento da sentença proferida nos autos do Processo n° 0704426-15.2018.8.07.001. Na petição Id. 16475391, a Agravada informa que a CODHAB encaminhou à Defensoria Pública decisão que noticia a aprovação do desencadeamento da anulação administrativa e judicial da Escritura Pública de Doação de 14.11.2014, do 5o Ofício de Notas do Distrito Federal e consequente averbação n° R-2-77-747. Requer, então, a nulidade da doação do imóvel e reconsideração de decisão que antecipou a tutela recursal e o imediato recolhimento do mandado de imissão de posse. E o breve relatório. Decido. Na espécie, embora sejam relevantes os argumentos da Agravada, o pedido deduzido na ação rescisória foi julgado improcedente, revogando a decisão que havia concedido o efeito suspensivo, de modo que inexiste óbice ao cumprimento da sentença rescindenda. Como se sabe, o Recurso Especial interposto em face do v. Acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória n° 0702288-44.2019.8.07.0000 não possui efeito suspensivo capaz de impedir o cumprimento da sentença proferida nos autos do Processo n° 0704426-15.2018.8.07.0001. Ademais, o documento novo apresentado pela Agravada não tem aptidão para invalidar tudo o que já foi decidido na ação de conhecimento e ação rescisória e, consequentemente, incapaz de revogar a decisão que determinou a imissão do ora Agravante na posse do imóvel. Assim, indefiro o pedido de reconsideração da decisão que antecipou a tutela recursal. Certifique a Secretaria o transcurso do prazo para as contrarrazões ao Agravo Interno. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora